Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708611-76.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DA SILVA SANTIAGO, POLLYANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTIAGO, AUDI KEILER DE PADUA COSTA, LUCIO DE QUEIROZ PASSOS APELADO: AUDI KEILER DE PADUA COSTA, LUCIO DE QUEIROZ PASSOS, POLLYANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTIAGO, RODRIGO DA SILVA SANTIAGO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, os autores deverão comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Compulsando os autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo pelos autores recorrentes, pois não há demonstração de que o recibo de pagamento colacionado no Id. 45098716 corresponde à guia de custas carreada no Id. 45098715. Nesses termos, aos autores apelantes para comprovarem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, nos moldes do §4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. I. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora